Tribunal: CARF
Processo: 16349.720019/2011-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-24

Inteiro teor:
CSRF-T3
CSRF-T3 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
16349.720019/2011-36 Recurso
Recurso
Especial do Procurador Acórdão no
Acórdão no
9303-014.180 – CSRF / 3a Turma Sessão de
Sessão de
19 de julho de 2023 Recorrente
Recorrente
FAZENDA NACIONAL Interessado
Interessado
AES TIETÊ S/A (INCORPORADA POR AES TIETÊ ENERGIA S/A)

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007
RATEIO PROPORCIONAL. CRÉDITOS. RECEITAS FINANCEIRAS.
As receitas financeiras devem ser consideradas no cálculo do rateio
proporcional entre a receita bruta sujeita à incidência não cumulativa e a receita
bruta total, auferidas em cada mês, aplicável aos custos, despesas e encargos
comuns.
As receitas financeiras não estão listadas entre as receitas excluídas do regime
de apuração não cumulativa das contribuições de PIS/Pasep e Cofins e,
portanto, submetem-se ao regime de apuração a que a pessoa jurídica
beneficiária estiver submetida. Assim, sujeitam-se ao regime de apuração não
cumulativa dessas contribuições as receitas financeiras auferidas por pessoa
jurídica que não foi expressamente excluída desse regime, ainda que suas
demais receitas submetam-se, parcial ou mesmo integralmente, ao regime de
apuração cumulativa (Solução de Consulta Cosit no 387/2017).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e, no mérito, por unanimidade de votos, em negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira- Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Vinicius Guimaraes, Semiramis de Oliveira Duro, Gilson Macedo Rosenburg
Filho, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Erika Costa Camargos Autran, Liziane Angelotti
Meira (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16349.720019/2011-36
Fl. 3454
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.180 - CSRF/3a Turma
Processo no 16349.720019/2011-36

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência, interposto pela Fazenda Nacional,
contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3402-006.464, de 23/04/2019, ementado, na parte
que interessa à presente análise, da seguinte maneira:
(... )
PIS/COFINS. RATEIO PROPORCIONAL. CRÉDITOS. RECEITAS FINANCEIRAS.
Todas as receitas devem ser consideradas no cálculo do rateio proporcional entre a
receita bruta sujeita à incidência não cumulativa e a receita bruta total, auferidas em
cada mês, aplicável aos custos, despesas e encargos comuns.
As receitas financeiras não estão listadas entre as receitas excluídas do regime de
apuração não cumulativa das contribuições de PIS/Pasep e da COFINS, portanto,
submetem-se ao regime de apuração a que a pessoa jurídica beneficiária estiver
submetida. Assim, sujeitam-se ao regime de apuração não cumulativa dessas
contribuições as receitas financeiras auferidas por pessoa jurídica que não foi
expressamente excluída desse regime, ainda que suas demais receitas submetam-se,
parcial ou mesmo integralmente, ao regime de apuração cumulativa (SC Cosit no
387/2017).
(...)

Em seu Recurso Especial, a Fazenda Nacional suscita divergência quanto à
fórmula de se apurar as receitas brutas, para fins de rateio dos créditos no regime da não
cumulatividade do PIS/COFINS, indicando, como paradigmas, os Acórdãos no 3302-01.146 e
3401-005.097.
Em exame de admissibilidade, entendeu-se que a divergência restou demonstrada,
tendo o despacho de admissibilidade trazido as seguintes considerações:

(...)
Como visto, tanto no acórdão recorrido quanto nos paradigmas, discutiu-se o método de
rateio proporcional na atribuição de créditos no regime não cumulativo das
contribuições PIS e COFINS.
O acórdão recorrido decidiu no sentido de computar as receitas financeiras na receita
bruta total para o efeito de rateio proporcional dos créditos no regime não cumulativo
das contribuições. Nesse sentido, confiram-se trechos do voto:
(...)
Nos acórdãos paradigmas, diversamente do recorrido, firmaram-se o entendimento no
sentido de que as receitas financeiras não integram a receita bruta total na apuração do
rateio proporcional. Nesse sentido, confiram-se trechos dos votos condutores dos
paradigmas:
(...)
Assim, há claramente divergência de entre os acórdãos recorrido – que entendeu pelo
cômputo das receitas financeiras na receita bruta total para o efeito de rateio
proporcional dos créditos no regime não cumulativo das contribuições- e os paradigmas
– que entenderam no sentido de que as receitas financeiras não integram a receita bruta
total na apuração do rateio proporcional.
Considerando, que a matéria foi prequestionada; que a divergência está comprovada em
relação ao acórdão paradigma e que pesquisa efetuada na página de jurisprudência do
CARF revelou que mesmo não foi reformado pela Câmara Superior de Recursos Fiscais
até a data da interposição do recurso especial, proponho que seja dado seguimento ao
recurso em relação a esta matéria. (...)
Fl. 3455
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.180 - CSRF/3a Turma
Processo no 16349.720019/2011-36

Em contrarrazões, o contribuinte pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento
do apelo especial ao fundamento de que a Fazenda Nacional se limitou a citar no corpo de seu
Recurso Especial as ementas e alguns trechos dos acórdãos tidos por paradigmas sem, além
disso, anexar cópia integral das referidas decisões à peça recursal – estariam ausentes os
requisitos previstos nos §§ 8o e 9o, artigo 67, do ANEXO II do RICARF. No mérito, alega que a
Fazenda confere uma interpretação ao rateio proporcional que não tem qualquer respaldo legal,
violando o princípio da legalidade ao qual está sujeita e limitando o direito de crédito do
contribuinte; postula, ao fim, pela improcedência do recurso.
Voto
Conselheiro Vinícius Guimarães, Relator.

Do Conhecimento
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e deve ser
conhecido, conforme os fundamentos expressos no Despacho de Admissibilidade do Recurso
Especial: enquanto a decisão recorrida reconhece o cômputo das receitas financeiras na receita
bruta total, para fins de rateio dos créditos da não cumulatividade, o primeiro acórdão paradigma
assume posição diametralmente oposta, rechaçando a inclusão das receitas financeiras na receita
bruta total na apuração do rateio “receita bruta da não cumulatividade versus receita bruta total”.
Em seu recurso especial, a Fazenda Nacional demonstra, de forma analítica e
suficiente, o ponto fundamental de divergência entre o acórdão recorrido e o referido paradigma,
indicando o ponto específico de controvérsia entre os arestos confrontados.
Assim, entendo que não assiste razão ao sujeito passivo quando, em contrarrazões,
postula pelo não conhecimento do recurso, pois a Fazenda teria deixado de trazer cópia integral
dos paradigmas. Na verdade, alternativamente à juntada integral dos paradigmas, admite-se - ex
vi do §11, art. 67 do Anexo II do RICARF -, a reprodução parcial da ementa, sem prejuízo,
naturalmente, à interpretação ou alcance do trecho reproduzido: no caso concreto, a ementa do
primeiro paradigma, transcrita no recurso da Fazenda Nacional, é por si suficiente para a
demonstração analítica do dissenso jurisprudencial, razão pela qual há de se conhecer do recurso
especial.
Sublinho, todavia, que não há relação de similitude fática entre o aresto recorrido
e o segundo paradigma: este apresenta, como questão de fundo, a discussão acerca da inclusão
das receitas submetidas ao regime monofásico no rateio proporcional – mais especificamente,
discute-se ali a inclusão das receitas decorrentes da venda de óleo diesel e gasolina.

Do Mérito
O litígio restringe-se, como visto, à questão de saber se as receitas financeiras
devem integrar a receita bruta total para fins de rateio proporcional dos créditos da não
cumulatividade.
Fl. 3456
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.180 - CSRF/3a Turma
Processo no 16349.720019/2011-36

É pacífica a jurisprudência desse colegiado quanto à matéria em questão. Nessa
linha, posicionam-se, por exemplo, o Acórdão no. 9303-013.299, de 16/08/2022, Rel. Valcir
Gassen, e o Acórdão no. 9303-012.705, de 09/12/2021, Rel. Vanessa Marino Cecconello, nos
quais, à unanimidade, negou-se provimento aos recursos fazendários que tinham por objeto o
mesmo do presente caso. Transcrevo, a seguir, os fundamentos deste último acórdão, os quais
adoto como razões de decidir:
Excertos do voto do Acórdão no. 9303-012.705
No mérito, penso que está correto o entendimento proferido no acórdão recorrido. A
discussão decorre de normatização expressa nos §§ 7o a 9o do art. 3o da Lei no
10.833/2003, abaixo transcritos.
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
§ 7o Na hipótese de a pessoa jurídica sujeitar-se à incidência não-cumulativa da
COFINS, em relação apenas à parte de suas receitas, o crédito será apurado,
exclusivamente, em relação aos custos, despesas e encargos vinculados a essas
receitas.
§ 8o Observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita Federal,
no caso de custos, despesas e encargos vinculados às receitas referidas no § 7o e
àquelas submetidas ao regime de incidência cumulativa dessa contribuição, o
crédito será determinado, a critério da pessoa jurídica, pelo método de:
I - apropriação direta, inclusive em relação aos custos, por meio de sistema de
contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração; ou
II - rateio proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e encargos comuns a
relação percentual existente entre a receita bruta sujeita à incidência não-
cumulativa e a receita bruta total, auferidas em cada mês.
§ 9o O método eleito pela pessoa jurídica para determinação do crédito, na forma
do § 8o, será aplicado consistentemente por todo o ano-calendário e, igualmente,
adotado na apuração do crédito relativo à contribuição para o PIS/PASEP não-
cumulativa, observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita
Federal.
(...)
Nota-se que em situações, como no presente processo, onde existam custos, despesas e
encargos comuns relativos ao auferimento tanto de receitas sujeitas ao regime
cumulativo e não cumulativo, para que o contribuinte possa apropriar-se de créditos da
não cumulatividade ele tem duas alternativas: 1) apropriação direta, quando o seu
sistema de contabilidade permite separar cada custo/despesa/encargo à correspondente
receita; ou 2) pelo método de rateio proporcional onde se apura um coeficiente entre as
receitas sujeitas ao regime da não cumulatividade e a receita bruta total.
No presente caso, a discussão está no critério para definir a composição do montante
das receitas sujeitas à não cumulatividade. O contribuinte entende que as receitas
financeiras integram-as e a fiscalização defende a sua não inclusão pois elas estariam
sujeitas à alíquota zero nos períodos de apuração em discussão.
Ocorre, como muito bem destacado no acórdão recorrido, que a própria Receita Federal,
em opinião expressa na Solução de Consulta Cosit no 387, de 31/08/2017, manifestou o
entendimento de que as receitas financeiras compõem as receitas não cumulativas.
Vejamos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
EMENTA: RECEITAS FINANCEIRAS. REGIME DE APURAÇÃO.
As receitas financeiras não estão listadas entre as receitas excluídas do regime de
apuração não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e, portanto,
submetem-se ao regime de apuração a que a pessoa jurídica beneficiária estiver
submetida. Assim, sujeitam-se ao regime de apuração não cumulativa da
Contribuição para o PIS/Pasep as receitas financeiras auferidas por pessoa
jurídica que não foi expressamente excluída desse regime, ainda que suas demais
receitas submetam-se, parcial ou mesmo integralmente, ao regime de apuração
cumulativa. DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no10.833/2003, arts. 10 e 15,
Fl. 3457
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.180 - CSRF/3a Turma
Processo no 16349.720019/2011-36

V.ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL – COFINS EMENTA: RECEITAS FINANCEIRAS.
REGIME DE APURAÇÃO. As receitas financeiras não estão listadas entre as
receitas excluídas do regime de apuração não cumulativa da Cofins e, portanto,
submetem-se ao regime de apuração a que a pessoa jurídica beneficiária estiver
submetida. Sujeitam-se ao regime de apuração não cumulativa da Cofins as
receitas financeiras auferidas por pessoa jurídica que não foi expressamente
excluída desse regime, ainda que suas demais receitas submetam-se, parcial ou
mesmo integralmente, ao regime de apuração cumulativa.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no10.833/2003, arts. 10 e 15, V.
Esta foi a linha de entendimento proferida no acórdão recorrido, bem como em outros
acórdãos de turmas ordinárias, como por exemplo:
(...)
PIS/COFINS.
RATEIO
PROPORCIONAL.
CRÉDITOS.
RECEITAS
FINANCEIRAS.
As receitas financeiras devem ser consideradas no cálculo do rateio proporcional
entre a receita bruta sujeita à incidência não cumulativa e a receita bruta total,
auferidas em cada mês, aplicável aos custos, despesas e encargos comuns.
As receitas financeiras não estão listadas entre as receitas excluídas do regime de
apuração não cumulativa das contribuições de PIS/Pasep e Cofins e, portanto,
submetem-se ao regime de apuração a que a pessoa jurídica beneficiária estiver
submetida. Assim, sujeitam-se ao regime de apuração não cumulativa dessas
contribuições as receitas financeiras auferidas por pessoa jurídica que não foi
expressamente excluída desse regime, ainda que suas demais receitas submetam-
se, parcial ou mesmo integralmente, ao regime de apuração cumulativa (Solução
de Consulta Cosit no 387/2017).
(Acórdão no 3302-006063, de 24/10/2018, relatoria do conselheiro Paulo
Guilherme Déroulède)
Portanto, é de se concluir que as receitas financeiras fazem parte tanto da receita bruta
sujeita à apuração não-cumulativa quanto da receita bruta total. Integram o coeficiente
tanto no seu numerador quanto no denominador.

Conclusão
Diante do acima exposto, voto por conhecer o recurso especial interposto pela
Fazenda Nacional, negando-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 3458
DF CARF MF
Original